Tribunal: TJMT
Processo: 1012362-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012362-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR - CPF: 828.600.251-20 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), RACA AGRO NORTE LTDA - CNPJ: 09.339.893/0001-79 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1012362-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR

AGRAVADO
: RAÇA AGRO NORTE LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Caio Augusto Alves de Alencar contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução n.º 1009553-16.2024.8.11.0007, oriundos da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, mesmo diante da alegação de garantia integral do juízo por meio da penhora de imóveis rurais com valor superior ao montante da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, a partir da análise da suficiência da garantia prestada e da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece como regra a não suspensão da execução pela simples oposição de embargos, salvo decisão judicial fundamentada que reconheça o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º.

O deferimento do efeito suspensivo exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória – probabilidade do direito e risco de dano – e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso concreto, o agravante comprova a efetiva garantia do juízo, mediante penhora de três imóveis rurais avaliados em mais de R$ 6 milhões, valor expressivamente superior ao crédito exequendo.

As alegações formuladas nos embargos, que envolvem nulidades contratuais, encargos abusivos, ausência de prestação de contas e vícios na obrigação, demandam cognição aprofundada, revelando plausibilidade jurídica e risco de dano irreversível à parte executada.

Presentes os requisitos legais, justifica-se a concessão do efeito suspensivo aos embargos, com vistas à preservação da utilidade do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes.

Estando a execução integralmente garantida e havendo controvérsia relevante sobre a exigibilidade do título, justifica-se a suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, §1º, e 300.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1012362-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR

AGRAVADO
: RAÇA AGRO NORTE LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1009553-16.2024.8.11.0007, opostos em face de
RAÇA AGRO NORTE LTDA
,
que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que o juízo encontra-se devidamente garantido, tendo em vista a formalização de penhora de imóveis rurais com valor total avaliado em R$ 6.218.595,00, montante superior ao valor da execução (R$ 255.356,66), conforme Auto de Penhora e Depósito lavrado em 10 de abril de 2025, nos termos exigidos pelo artigo 835 do Código de Processo Civil.

Defende que, apesar da expressa garantia do juízo, a decisão combatida negou a concessão do efeito suspensivo aos embargos, impedindo a suspensão dos atos expropriatórios, o que configura manifesta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, além de representar risco concreto à efetividade da tutela jurisdicional recursal.

Requer, com base nos arts. 995, parágrafo único, e 919, §1º, ambos do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar a continuidade dos atos executórios até o julgamento final dos embargos.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 281588887.

Contrarrazões apresentadas no id. 286596867, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que recebeu os Embargos à Execução opostos na origem, sem a atribuição de efeito suspensivo.

É de conhecimento que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é de não suspender a tramitação da execução pela oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.

O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)

Entretanto, a interposição dos embargos pode, excepcionalmente, culminar com a suspensão da execução, caso, a requerimento do embargante, fiquem demonstradas as condições cumulativamente estabelecidas no §1º, do art. 919, do Código de Processo Civil, quais sejam:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Desse modo, inicialmente, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, conforme estabelece o caput do art. 919 do CPC, acima transcrito. No entanto, essa regra comporta exceção, quando, a requerimento do embargante, forem verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
(art. 919, § 1º, do CPC).

Noutros termos, para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a presença, concomitante, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC),
além da garantia do juízo
.

Extrai-se, claramente, da redação do dispositivo legal acima transcrito, que a garantia da execução se concretiza por penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, que
abranjam a integralidade do débito
.

Sem maiores delongas, analisando detidamente os autos em comento, a parte agravante logrou êxito em comprovar tais requisitos na origem, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isso porquê, o agravante levanta questões substanciais nos embargos relativas à possível inexigibilidade do título executivo, sob alegação de nulidades contratuais, encargos abusivos, ausência de prestação de contas e vícios na constituição da obrigação, sendo estas matérias que dependem de cognição aprofundada e não podem ser sumariamente afastadas sob a pecha de protelatórias.

Ademais, a execução encontra-se efetivamente garantida, mediante penhora de três imóveis rurais, com avaliação superior a seis milhões de reais – quantia largamente superior à da execução em curso.

Neste contexto, tendo em vista que a execução encontra-se garantida e que há elementos mínimos a embasar a tese de inexigibilidade do título, vislumbra-se a presença dos requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC, o que justifica a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, a fim de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar danos irreversíveis à parte executada.

Desse modo, não se encontram presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo aos embargos, devendo, portanto, ser reformada a decisão ora combatida.

Considerando o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a antecipação da tutela recursal que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025